Tribunal: TJES
Processo: 0001582-96.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA DO DANO E NEXO CAUSAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 2.255,00 por danos elétricos causados a equipamentos da residência do segurado, em decorrência de oscilações na rede de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelada comprovou os fatos constitutivos do seu direito regressivo, com base no art. 786 do Código Civil; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova pericial requerida pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo da verificação de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A apelada comprovou, por meio de laudos técnicos e documentos anexados, que os danos aos equipamentos do segurado foram causados por oscilações na rede elétrica, evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o prejuízo sofrido.

O MM. Magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de produção de prova pericial técnica com base na suficiência das provas documentais apresentadas pela apelada e na ausência de elementos que justificassem a realização de perícia. Não houve cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, uma vez que o juiz fundamentou a sua decisão com base no princípio do livre convencimento motivado.

Em que pese afirmar que foi impossibilitada de desincumbir-se do ônus probatório em razão do indeferimento da perícia, atesta-se que as provas apresentadas pela apelante - o relatório de ocorrências da unidade consumidora e o histórico de atendimento comercial, sem registros dos fatos narrados (fls. 58/59) - não foram capazes de, minimamente, gerar dúvidas acerca da veracidade daquelas trazidas pela apelada. Destaca-se que a decisão saneadora oportunizou a juntada de outras provas documentais, conforme se extrai das fls. 65/66, o que não fez a apelante. A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora” (TJES, Apelação Cível nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Data de Julgamento 17/06/2024). Assim é que, comprovando o interessado, como no caso, que a oscilação de energia ocorreu e que o equipamento foi de fato danificado em razão de tal ocorrência, resta à concessionária, ante a ausência de prova da excludente de sua responsabilidade, repará-lo.

A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, conforme art. 373, II, do CPC, e as provas documentais apresentadas pela concessionária não foram suficientes para desconstituir a conclusão dos laudos técnicos apresentados pela seguradora.

O argumento de que a concessionária deveria ter sido previamente notificada para realizar a vistoria técnica, conforme prevê a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal, nem impede o acesso ao Poder Judiciário para a reparação do dano material comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora sub-rogada tem o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF, bastando a comprovação do nexo causal entre o fato danoso e o prejuízo, em casos de responsabilidade objetiva.

A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta sua decisão na suficiência das provas documentais, com base no princípio do livre convencimento motivado.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, sendo devida a indenização pelos danos comprovados, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 786; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJES, AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 16/05/2024; TJES, AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 19/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001582-96.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença proferida nos autos da ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que o MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES julgou procedente o pleito autoral, condenando a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.255,00 (dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais).

O objeto da cizânia em apreço cinge-se em saber se a seguradora apelada comprovou, ou não, os fatos constitutivos do pleito regressivo deduzido na presente demanda.

Relativamente ao seguro de dano, o art. 786, do Código Civil, determina que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Antes, porém, de apreciar o apelo, parece-me relevante descrever a situação fática em que se pauta a lide. Vejamos, pois.

A Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ora apelada, ajuizou a presente ação regressiva de ressarcimento alegando, em suma, que, em 20/02/2017, devido a oscilações de tensão na rede elétrica local, fornecida pela empresa ré/apelante, teriam ocorrido danos elétricos a equipamentos da residência de seu segurado.

Afirma que o segurado informou o fato formalmente à seguradora, através do Aviso de Sinistro (fls. 20/21), no qual foi solicitada uma vistoria, já que o dano em questão estava coberto por apólice de seguro (fls. 17/19).

Salienta que, através da vistoria realizada pela seguradora e diante das informações prestadas pelo proprietário do imóvel segurado, bem como pela análise dos laudos técnicos apresentados nas fls. 22/27, ficaram convencidos da ocorrência de dano elétrico nos equipamentos, que resultou em um prejuízo final no valor de R$ 2.255,00 (dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais).

A pretensão regressiva deduzida pela apelada depende do exame dos pressupostos da responsabilidade civil.

Em se tratando de concessionária de energia elétrica prestadora de serviço público, impõe o art. 37, § 6º, da CF, que a sua responsabilidade é aferida objetivamente, de modo que a obrigação de indenizar, nestes casos, dispensa a verificação da culpa:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esta é, precisamente, a orientação adotada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados da comprovação da culpa daquela. 3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso desprovido. (AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo. 2. Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelante é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso. 3. No caso em comento, os documentos apresentados pela apelada foram conclusivos ao estabelecer o nexo causal entre a conduta da concessionária de energia e o dano ao bem do segurado, e a apelante não juntou aos autos provas aptas a infirmar tal conclusão, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2024)

Com base no comprovante do pagamento realizado (fl. 28), datado de 07/03/2017, a parte autora requereu a condenação da ré ao pagamento do referido valor, a título regressivo, acrescido de correção monetária e juros legais a partir do efetivo desembolso.

Após regular instrução, como já narrado, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão autoral,
decisum
que gerou a interposição da presente peça de apelo.

Irresignada, a apelante manejou o recurso em questão e, em suas razões recursais, defende, em suma, que não existiria qualquer prova nos autos de que os danos sofridos teriam sido causados por sobrecarga na rede elétrica.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Diante da conjuntura apresentada, a apelante pugna pela anulação da sentença diante de suposto cerceamento de defesa ante o indeferimento do seu pedido de produção de prova pericial.

Na decisão de fls. 65/66, o MM. Juízo
a quo
fundamentou a desnecessidade de realização da perícia técnica nos seguintes termos:

“INDEFIRO o pedido de prova pericial técnica, uma vez que, no ponto de vista deste magistrado, não há nos autos elementos e, especialmente questões controversas, que justifiquem a realização de tal prova pericial, tendo em vista que os fatos controvertidos da demanda devem ser comprovados tão somente documentalmente, de nada acrescentando a designação de prova pericial uma vez que eventual perícia não conseguiria comprovar se houve ou não a ocorrência de eventual variação na rede elétrica no período alegado”.

Ressalta-se que a apelada anexou, às fls. 22/27, laudos técnicos que demonstram a ocorrência dos danos e os relaciona à prestação de serviços da apelante - que, por sua vez, juntou aos autos apenas o relatório de ocorrências da unidade consumidora e o histórico de atendimento comercial, os quais não contêm registros dos fatos narrados (fls. 58/59).

Evidencia-se, pois, que não há indícios de verossimilhança das alegações da apelante: em que pese esta aduzir a ausência de nexo causal entre a sua atividade e os prejuízos sofridos pelo segurado, as provas apresentadas não são capazes de infirmar aquelas trazidas pela apelada.

Assim, de acordo com o que acertadamente decidiu o MM. Juiz de 1º Grau, não se observa controvérsia entre os fatos relatados e o acervo probatório que justifique a necessidade da perícia. Ainda que as questões debatidas sejam de ordem técnica, tem-se que a apelante, ao contrário do que fez a apelada, não produziu ou colacionou prova documental que pudesse amparar as suas afirmações.

Ademais, ressalta-se que a decisão saneadora data de 26/04/2022, enquanto a ocorrência dos danos remonta ao ano de 2017. Dessa forma, provavelmente, os aparelhos danificados já tinham sido, à época da instrução processual, substituídos por novos e até descartados, tendo em vista o pagamento do sinistro (fls. 28/29) e a impossibilidade de conserto (fl. 22).

Destaca-se que tal fator impossibilitaria a realização do meio de prova pretendido, nos termos como explicitado pelo MM. Juízo a quo.

O Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pela inocorrência do cerceamento de defesa em casos similares, com fulcro no princípio do convencimento motivado do juiz, como se observa a partir da ementa do julgado a seguir:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CONDOMÍNIO. DANO DE COMPONENTE ELÉTRICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RISCO INERENTE DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - DA PRELIMINAR 1.1. Da análise dos autos é possível perceber que o magistrado motivadamente dispensou o pedido de produção de prova pericial do apelante, diante de pedido genérico, além do fato de que o equipamento danificado já foi consertado a pedido do segurado, custeado pela apelada. 1.2. Ademais, diante do princípio do convencimento motivado do juiz, quando o magistrado entender pela suficiência das provas apresentadas, a negativa do pleito de produção de novas provas não caracteriza cerceamento de defesa. 1.3. Preliminar rejeitada. (...) (TJES, Apelação Cível 0021951-81.2020.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Data de Julgamento: 06/11/2023).

Portanto, tendo em vista que o MM. Magistrado
a quo
fundamentou satisfatoriamente o indeferimento da perícia, sendo a motivação razoável e compatível ao contexto dos autos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

Em relação ao mérito do recurso, a apelante alega que a apelada não comprovou a efetiva ocorrência do dano suportado por seu segurado, o fato que o ocasionou, nem a existência de nexo de causalidade entre os dois.

Entretanto, em detida análise dos autos, nota-se que a apelada demonstrou, por meio de laudos técnicos anexados às fls. 22/27, que os danos em questão são resultado de oscilações na rede elétrica, tendo sido constatado que os aparelhos eletrônicos atingidos tiveram suas placas-base queimadas em curto.

Desse modo, verifica-se que o acervo probatório corrobora a pretensão autoral: o aviso de sinistro e o relatório de regulação que foram apresentados pela seguradora expõem o detalhamento dos fatos e as informações necessárias à compreensão dos eventos indicados na causa de pedir (fls. 20/21), enquanto os laudos técnicos assinados por engenheiro indicam como causa do sinistro a oscilação no fornecimento de energia elétrica (fls. 22/25).

Portanto, afere-se que a apelada evidenciou, satisfatoriamente, a presença dos elementos necessários à responsabilização objetiva da apelante: está documentalmente demonstrada a existência do dano e a sua relação com o serviço prestado, em consonância às provas anexadas às fls. 17/27.

Considerando que foi determinada a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, (fls. 65/66), caberia, portanto, à apelante, neste contexto, comprovar a incidência de alguma das excludentes de responsabilidade ou desconstituir os elementos que compõem o dever de indenizar.

Em que pese afirmar que foi impossibilitada de desincumbir-se do ônus probatório em razão do indeferimento da perícia, atesta-se que as provas apresentadas pela apelante - o relatório de ocorrências da unidade consumidora e o histórico de atendimento comercial, sem registros dos fatos narrados (fls. 58/59) - não foram capazes de, minimamente, gerar dúvidas acerca da veracidade daquelas trazidas pela apelada, como explicitado anteriormente.

Destaca-se que a decisão saneadora oportunizou a juntada de outras provas documentais, conforme se extrai das fls. 65/66, o que não fez a apelante.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora” (TJES, Apelação Cível nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Data de Julgamento 17/06/2024).

Assim é que, comprovando o interessado, como no caso, que a oscilação de energia ocorreu e que o equipamento foi de fato danificado em razão de tal ocorrência, resta à concessionária, ante a ausência de prova da excludente de sua responsabilidade, repará-lo.

Ademais, a apelante sustenta que a reparação do dano sem o prévio aviso à concessionária exime-a da responsabilidade de indenizá-lo, com escopo no que prevê a Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos.

Todavia, a disposição infralegal não têm o condão de afastar a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e o reconhecimento da responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado (TJES, AP nº 0020827-05.2016.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Data de Julgamento: 27/02/2024).

Destarte, é escorreita a conclusão consignada na sentença vergastada quanto à ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que é ratificado pelo entendimento adotado em casos semelhantes ao presente.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso para negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.